Tribunal: STJ
Processo: 1009344-76.2022.8.26.0079
Classe: AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRO GURGEL DE FARIA
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA PRIMEIRA TURMA
Data de publicação: 2025-08-26

Inteiro teor:
AgInt no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2779557 - SP (2024/0402760-1)
RELATOR
: MINISTRO GURGEL DE FARIA
AGRAVANTE
: TELEFÔNICA BRASIL S.A
ADVOGADOS
: THIAGO DRUMMOND DE PAULA LINS - RJ123483
PEDRO ACIOLI WERNER - RJ166030
DANIEL SANTOS BANHO - RJ169942
YASMIN DA SILVEIRA FARIAS - RJ197142
ADRIANA ASTUTO PEREIRA - SP389401
AGRAVADO
: MUNICÍPIO DE BOTUCATU
ADVOGADOS
: ALISSON RAFAEL FORTI QUESSADA - SP292684
THIAGO DOS SANTOS DIAS - SP358990
EMENTA
PROCESSUAL CIVIL E ADMINISTRATIVO. NEGATIVA DE
PRESTAÇÃO
JURISDICIONAL.
NÃO
OCORRÊNCIA.
PROCESSO
ADMINISTRATIVO.
CERCEAMENTO
DE
DEFESA.
REEXAME
FÁTICO-PROBATÓRIO.
INVIABILIDADE.
1. Não se configura ofensa ao art. 1.022 do CPC/2015 quando o
Tribunal de origem aprecia integralmente a controvérsia, apontando
as razões de seu convencimento, mesmo que em sentido contrário
ao postulado, circunstância que não se confunde com negativa ou
ausência de prestação jurisdicional.
2. É inviável, em sede de recurso especial, o reexame de matéria
fático-probatória, nos termos da Súmula 7 do STJ: "A pretensão de
simples reexame de prova não enseja recurso especial."
3. Hipótese em que concluir pela nulidade do processo
administrativo por cerceamento de defesa, quando o Tribunal local
atestou expressamente o contrário, não depende de simples análise
do critério de valoração da prova, mas do reexame dos elementos
de convicção postos no processo, providência incompatível com a
via estreita do recurso especial, a teor da Súmula 7 do STJ.
4. Agravo interno desprovido.

Documento eletrônico VDA49746776 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): LUIZ ALBERTO GURGEL DE FARIA Assinado em: 22/08/2025 19:29:32
Publicação no DJEN/CNJ de 27/08/2025. Código de Controle do Documento: 6490f39e-e7e6-4674-a670-28bb2de5ae4b

ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, acordam
os Ministros da PRIMEIRA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual
de
a
, por unanimidade, negar provimento ao recurso, nos termos
12/08/2025
18/08/2025
do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Benedito Gonçalves, Sérgio Kukina, Regina Helena Costa e
Paulo Sérgio Domingues votaram com o Sr. Ministro Relator.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Sérgio Kukina.
Brasília,
.
22 de agosto de 2025
Ministro GURGEL DE FARIA
Relator
Documento eletrônico VDA49746776 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): LUIZ ALBERTO GURGEL DE FARIA Assinado em: 22/08/2025 19:29:32
Publicação no DJEN/CNJ de 27/08/2025. Código de Controle do Documento: 6490f39e-e7e6-4674-a670-28bb2de5ae4b

AgInt no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2779557 - SP (2024/0402760-1)
RELATOR
: MINISTRO GURGEL DE FARIA
AGRAVANTE
: TELEFÔNICA BRASIL S.A
ADVOGADOS
: THIAGO DRUMMOND DE PAULA LINS - RJ123483
PEDRO ACIOLI WERNER - RJ166030
DANIEL SANTOS BANHO - RJ169942
YASMIN DA SILVEIRA FARIAS - RJ197142
ADRIANA ASTUTO PEREIRA - SP389401
AGRAVADO
: MUNICÍPIO DE BOTUCATU
ADVOGADOS
: ALISSON RAFAEL FORTI QUESSADA - SP292684
THIAGO DOS SANTOS DIAS - SP358990
EMENTA
PROCESSUAL CIVIL E ADMINISTRATIVO. NEGATIVA DE
PRESTAÇÃO
JURISDICIONAL.
NÃO
OCORRÊNCIA.
PROCESSO
ADMINISTRATIVO.
CERCEAMENTO
DE
DEFESA.
REEXAME
FÁTICO-PROBATÓRIO.
INVIABILIDADE.
1. Não se configura ofensa ao art. 1.022 do CPC/2015 quando o
Tribunal de origem aprecia integralmente a controvérsia, apontando
as razões de seu convencimento, mesmo que em sentido contrário
ao postulado, circunstância que não se confunde com negativa ou
ausência de prestação jurisdicional.
2. É inviável, em sede de recurso especial, o reexame de matéria
fático-probatória, nos termos da Súmula 7 do STJ: "A pretensão de
simples reexame de prova não enseja recurso especial."
3. Hipótese em que concluir pela nulidade do processo
administrativo por cerceamento de defesa, quando o Tribunal local
atestou expressamente o contrário, não depende de simples análise
do critério de valoração da prova, mas do reexame dos elementos
de convicção postos no processo, providência incompatível com a
via estreita do recurso especial, a teor da Súmula 7 do STJ.
4. Agravo interno desprovido.

Documento eletrônico VDA48321239 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): LUIZ ALBERTO GURGEL DE FARIA Assinado em: 19/06/2025 17:12:24
Código de Controle do Documento: 2752d3ea-386c-40da-8f34-3b48c07fc14e

RELATÓRIO
Trata-se de agravo interno interposto por TELEFÔNICA BRASIL
S.A. para desafiar decisão, proferida às e-STJ fls. 698/702, que conheceu do agravo para

não conhecer do recurso especial, em face da ausência de nulidade por negativa de
prestação jurisdicional e da incidência da Súmula 7 do STJ.
Depois de reiterar a nulidade do julgado por negativa de prestação
jurisdicional, a parte agravante aduz que o referido enunciado não se aplica à espécie,
pugnando pela reforma do acórdão recorrido, a fim de que seja reconhecida a nulidade da
multa, por cerceamento de defesa no processo administrativo sancionador.
Decorrido o prazo legal, o agravado não apresentou impugnação.
É o relatório.
VOTO
Observa-se que a decisão recorrida não merece reparos.
Como ali anotado, não merece acolhimento a pretensão de nulidade
do julgado por negativa de prestação jurisdicional, porquanto, no acórdão impugnado, o
Tribunal
apreciou fundamentadamente a controvérsia, apontando as razões de seu
a quo
convencimento, contudo em sentido contrário à pretensão recursal, o que não se
confunde com o vício apontado.
A propósito:
TRIBUTÁRIO. PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO.
INEXISTÊNCIA DE QUAISQUER DOS VÍCIOS DO ART. 1.022 DO CPC
/2015. SUCEDÂNEO RECURSAL. IMPOSSIBILIDADE.
1. De acordo com a norma prevista no artigo 1.022 do CPC/2015, são cabíveis
embargos de declaração nas hipóteses de obscuridade, contradição, omissão da
decisão recorrida ou erro material.
2. No caso, não se verifica a existência de quaisquer das deficiências em
questão, pois o acórdão embargado enfrentou e decidiu, de maneira integral e
com fundamentação suficiente, toda a controvérsia posta no recurso.
3. "A ação rescisória não pode ser utilizada como sucedâneo recursal, visando
à mera rediscussão do mérito da causa, dado seu caráter excepcional" (AR
5.696/DF, Rel. Ministro João Otávio de Noronha, Corte Especial, DJe
).
07/08/2018
4. Embargos de declaração rejeitados. (EDcl na AR 5.306/RJ, Rel. Ministro
SÉRGIO KUKINA, PRIMEIRA SEÇÃO, julgado em
, DJe
14/08/2019
).
27/09/2019
No caso, a parte defende a nulidade do julgado por ter a Corte local
deixado de examinar os seguintes pontos suscitados nos aclaratórios (e-STJ fls. 513/518):
a) existência de premissa falsa para o afastamento da alegação do alegado cerceamento
de defesa, pois a notificação mencionada no acórdão não foi enviada à TELEFÔNICA,
Documento eletrônico VDA48321239 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): LUIZ ALBERTO GURGEL DE FARIA Assinado em: 19/06/2025 17:12:24
Código de Controle do Documento: 2752d3ea-386c-40da-8f34-3b48c07fc14e

mas sim à Companhia Paulista Força e Luz – CPFL, contra quem o processo
administrativo foi instaurado e b) exame da alegação subsidiária do excesso no cálculo
do valor da multa imposta.
O Tribunal de origem, por sua vez, decidiu integralmente a
controvérsia e se manifestou de maneira clara e fundamentada acerca da alegação de
cerceamento de defesa, supostamente ocorrida na esfera administrativa (ausência de
notificação da recorrente).
Com efeito, embora tenha feito menção à notificação tida
por equivocada pela recorrente (Notificação PM Botucatu no 013/2020), o Tribunal local
expressamente atestou que, como constava da sentença, não houve cerceamento de
defesa a nulificar o título executivo porque a empresa/recorrente foi notificada em 10 de
setembro de 2020 para que "realizasse a adequação do material irregular, entrasse em
contato com a CPFL informando a respeito do cumprimento da regularização ou
solicitasse prorrogação de prazo, o que não ocorreu".
Demais disso, anotou, ainda, que, passados três meses da referida
notificação "sem qualquer providência da embargante, houve lavratura do Auto de
Infração e Imposição de Multa no 012/2021, cuja empresa foi novamente notificada via
postal conforme AR juntado às fls. 305/306, além de a autuação ter sido publicada no
Semanário Oficial Eletrônico do Município de Botucatu", consoante demonstra excerto
do aresto recorrido, a seguir transcrito (e-STJ fls. 482/483):
A despeito da vigência da legislação municipal, que dispõe sobre a
obrigatoriedade de realinhamento de cabos instalados em postes no Município,
observaram-se reiterados descumprimentos pela recorrente, na regularização
de fios e cabos soltos, conforme DPOU 8605/2020 ID 219535, sendo
devidamente notificada (Notificação PM Botucatu no 013/2020 de fls. 117,
anexada ao processo administrativo no 38.874/2020).
Decorridos três meses da referida notificação sem qualquer providência da
embargante, pela inobservância dos artigo s 1o, 2o e 7o, da Lei Municipal no
5.714/2015 e do Decreto Municipal no 10.539/2016, houve lavratura do Auto
de Infração e Imposição de Multa no 012/2021, do qual a empresa foi
novamente notificada tanto pela via postal (vide AR juntado às fls. 305/306),
quanto pela publicação no Semanário Oficial Eletrônico do Município.
Nesse quadro, como bem dito na sentença (fls. 367/370):
“Não vislumbro qualquer usurpação da competência da União ou das
Agencias Reguladoras pelo Município (...). Como bem observado pelo
embargado, trata-se de matéria relacionada à proteção ao meio ambiente e ao
direito urbanístico, que pode ser disciplinada pelos Municípios, nos termos do
art. 30, I e VIII, da Constituição Federal, sem adentrar na competência
privativa da União para legislar sobre telecomunicações (art. 22, IV, CF/88).
(...).
Documento eletrônico VDA48321239 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): LUIZ ALBERTO GURGEL DE FARIA Assinado em: 19/06/2025 17:12:24
Código de Controle do Documento: 2752d3ea-386c-40da-8f34-3b48c07fc14e

Nesse dizer, no tocante à fiscalização do cumprimento da legislação municipal
pela CPFL, ressalto que a impossibilidade da delegação do poder de polícia a
entidades de iniciativa privada não impede o exercício privado de atividades
acessórias, prévias ou posteriores, ao poder de polícia (ex.: fiscalização de
normas de trânsito por equipamentos eletronicos, demolição de obras por
particulares contratados, expedição de atos por meio de máquinas etc.).
Essas atividades acessórias não constituem exercício de poder de polícia em si,
mas em atividades instrumentais que auxiliam a Administração Publica no
exercício deste poder-dever, razão pela qual podem ser realizadas por
entidades de iniciativa privada e, até mesmo, por máquinas ou equipamentos
eletronicos (STJ, REsp no 817.534/MG, Rel. Ministro MAURO CAMPBELL
MARQUES, SEGUNDA TURMA, julgado em
, Dje
).
10/11/2009
10/12/2009
(...)
Igualmente, não há qualquer nulidade no processo administrativo no 38.874/20
por ausência de citação da executada, o qual teria tramitado sem o seu
conhecimento ou que não lhe tenha sido permitido defender-se da suposta
irregularidade apontada pela CPFL e nem mesmo atestar se a irregularidade
teria ou não sido sanada, caso fosse existente.
Ao contrário do alegado, houve às fls. 270/290 (perícia VALID ID 219535)
notificação datada de 10 de setembro de 2020 com especificações, concessão
de prazo para que a empresa realizasse a adequação do material irregular,
entrasse em contato com a CPFL informando a respeito do cumprimento da
regularização ou solicitasse prorrogação de prazo, o que não ocorreu, pois a
embargante não juntou qualquer documento em sentido contrário.”
Ademais, não há falar-se nem em cerceamento de defesa, nem em nulidade do
título executivo (Lei no 6.830/80, art. 2o, § 5o), porquanto preenchidos os
requisitos legais, havendo clara descrição do fato constitutivo do crédito
(multa aplicada por não regularizar a situação de seus cabos e/ou demais
instrumentos existentes, realizando o alinhamento e a retirada dos fios
inutilizados nos postes situado à Rua General Telles, no 504 no prazo de 30
dias), bem como os preceitos legais violados (artigo 1o, 2o e 7o da Lei no 5.714
/2015 e Decreto Municipal no 10.539/2016), o termo inicial para atualização
monetária e para juros, a data e número de inscrição no Registro de Dívida
Ativa (vide fls. 341), tudo a possibilitar a defesa do executado. (Grifos
acrescidos).

Assim, ainda que a parte recorrente considere insubsistente ou
incorreta a fundamentação utilizada pelo Tribunal nos julgamentos realizados, não há
necessariamente ausência de manifestação. Não há como confundir o resultado
desfavorável ao litigante com a falta de fundamentação, motivo pelo qual não se constata
violação dos preceitos apontados.
Da mesma maneira, ao apreciar o recurso integrativo, a Corte
paulista acolheu em parte os embargos de declaração para, suprindo omissão, consignar
que era possível depreender do auto de infração que o "seu cálculo observou na íntegra as
disposições do artigo 7o, II, da Lei Municipal no 5.741/2015" (e-STJ fl. 559):
Documento eletrônico VDA48321239 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): LUIZ ALBERTO GURGEL DE FARIA Assinado em: 19/06/2025 17:12:24
Código de Controle do Documento: 2752d3ea-386c-40da-8f34-3b48c07fc14e

De outro lado, de fato, verifica-se que o Acórdão não fez expressa referência à
alegação subsidiária de excesso no cálculo e falta de razoabilidade e
proporcionalidade da sanção imposta.
No entanto, tal arguição não merece acolhida.
Considerando que a multa decorreu da persistente inércia da embargante que
deixou de atender dezenas de notificações para regularizar o alinhamento e
retirada dos fios inutilizados nos postes, não há falar-se em falta de
razoabilidade e proporcionalidade.
Isto porque, sua imposição possui caráter pedagógico, cuja finalidade é
desestimular a desobediência à Administração Pública, razão pela qual cabível
sua aplicação em percentuais mais rigorosos.
Ademais, conforme se depreende do auto de infração (fls. 46), seu cálculo
observou na íntegra as disposições do artigo 7o, II, da Lei Municipal no 5.741
/2015.
Neste contexto, acolhem-se, em parte, os embargos de declaração, sem efeito
modificativo.
Assim, ainda que a parte recorrente considere insubsistente ou
incorreta a fundamentação utilizada pelo Tribunal nos julgamentos realizados, não há
necessariamente ausência de manifestação. Não há como confundir o resultado
desfavorável ao litigante com a falta de fundamentação, motivo pelo qual não se constata
violação dos preceitos apontados.
No mérito, os autos tratam de embargos à execução fiscal de
cobrança de multa administrativa.
O Tribunal paulista manteve a sentença de improcedência dos
embargos e expressamente afastou a tese da parte embargante, ora agravante, de que
ocorrera cerceamento de defesa na via administrativa pela imposição de multa sem a
prévia intimação da autuada.
Nesse contexto, concluir pela nulidade do processo administrativo
por cerceamento de defesa, quando o Tribunal local atestou expressamente o contrário (e-
STJ fl. 483), não depende de simples análise do critério de valoração da prova, mas do
reexame dos elementos de convicção postos no processo, providência incompatível com
a via estreita do recurso especial, nos termos da Súmula 7 do STJ.
Nesse sentido:
PROCESSUAL CIVIL E ADMINISTRATIVO. IMPROBIDADE.
CITAÇÃO.
AUSÊNCIA
DE
PREJUÍZO.
CUMPRIMENTO
DA
FINALIDADE
DO
ATO.
INSTRUMENTALIDADE
DAS
FORMAS. REEXAME FÁTICO-PROBATÓRIO. IMPOSSIBILIDADE.
1. Segundo a jurisprudência do STJ, só se declara a nulidade de atos
processuais caso verificada a ocorrência de efetivo prejuízo a uma das partes,
o que não se observa no presente caso, como expressamente consignado no
acórdão recorrido.
Documento eletrônico VDA48321239 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): LUIZ ALBERTO GURGEL DE FARIA Assinado em: 19/06/2025 17:12:24
Código de Controle do Documento: 2752d3ea-386c-40da-8f34-3b48c07fc14e

2. O Tribunal de origem concluiu que os Agravantes foram regularmente
notificados, bem como apresentaram suas manifestações preliminares,
oportunidade em que tiveram conhecimento de todo o teor da petição inicial,
de forma que a modificação do referido entendimento demandaria,
induvidosamente, o reexame de todo material cognitivo produzido nos autos,
desiderato incompatível com a via especial, nos termos da Súmula n. 7 do STJ.
3. Agravo interno desprovido.
(AgInt no AREsp n. 2.359.575/RJ, relator Ministro Gurgel de Faria, Primeira
Turma, julgado em
, DJe de
.)
19/8/2024
26/8/2024

PROCESSUAL CIVIL. ADMINISTRATIVO. AGRAVO INTERNO NO
AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. CONTRATO ADMINISTRATIVO.
AÇÃO ANULATÓRIA. SUPOSTA VIOLAÇÃO DOS ARTS. 489 E 1.022
DO CPC. NÃO OCORRÊNCIA. ALEGAÇÃO DE CERCEAMENTO DE
DEFESA.
ACÓRDÃO
BASEADO
NO
CONJUNTO
FÁTICO-
PROBATÓRIO DOS AUTOS. SÚMULA 7/STJ. PRINCÍPIO DA
PERSUASÃO RACIONAL. LIVRE CONVENCIMENTO DO JUÍZO.
AGRAVO INTERNO NÃO PROVIDO.
1. O julgamento da causa em sentido contrário aos interesses e à pretensão de
uma das partes não caracteriza a ausência de prestação jurisdicional tampouco
viola o art. 1.022 do CPC/2015.
Jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça.
2. Na hipótese dos autos, o Tribunal de origem consignou expressamente que
não se reconhecia, na situação em concreto, a necessidade de produção das
provas (testemunhal, documental e pericial), uma vez que a parte já tivera
oportunidade de juntar documentos quando do ajuizamento da ação e ao longo
do feito, bem como que a oitiva de testemunhas e a realização de perícia,
seriam desnecessárias para o deslinde da questão, haja vista que se mostrava
suficiente a análise da documentação amealhada nos autos, para se verificar o
descumprimento das especificações do termo de contrato n. 21/2019.
3. O acolhimento do inconformismo recursal, no sentido de se aferir a
existência do alegado cerceamento de defesa, implicaria no revolvimento de
todo o contexto fático-probatório, providência que esbarra no óbice da Súmula
7/STJ.
(...)
5. Agravo interno não provido.
(AgInt no AREsp n. 2.574.109/SP, relator Ministro Mauro Campbell Marques,
Segunda Turma, julgado em
, DJe de
.)
19/8/2024
22/8/2024
Por último, deixo de aplicar a sanção prevista no art. 1.021, § 4o, do
CPC/2015, por não vislumbrar caráter manifestamente inadmissível ou improcedente no
manejo do presente recurso.
Ante o exposto, NEGO PROVIMENTO ao agravo interno.
É como voto.
Documento eletrônico VDA48321239 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): LUIZ ALBERTO GURGEL DE FARIA Assinado em: 19/06/2025 17:12:24
Código de Controle do Documento: 2752d3ea-386c-40da-8f34-3b48c07fc14e

TERMO DE JULGAMENTO
PRIMEIRA TURMA
AgInt no AREsp 2.779.557 / SP
Número Registro: 2024/0402760-1
PROCESSO ELETRÔNICO
Número de Origem:
10093447620228260079 1009344762022826007950000 15009087120228260079 20230000855979
20240000134175
Sessão Virtual de
a
12/08/2025
18/08/2025
Relator do AgInt
Exmo. Sr. Ministro GURGEL DE FARIA

Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro SÉRGIO KUKINA

Secretário
Bela. BÁRBARA AMORIM SOUSA CAMUÑA
AUTUAÇÃO
AGRAVANTE
: TELEFÔNICA BRASIL S.A
ADVOGADOS
: THIAGO DRUMMOND DE PAULA LINS - RJ123483
PEDRO ACIOLI WERNER - RJ166030
DANIEL SANTOS BANHO - RJ169942
YASMIN DA SILVEIRA FARIAS - RJ197142
ADRIANA ASTUTO PEREIRA - SP389401
AGRAVADO
: MUNICÍPIO DE BOTUCATU
PROCURADORES : ALISSON RAFAEL FORTI QUESSADA - SP292684
THIAGO DOS SANTOS DIAS - SP358990
ASSUNTO
: DIREITO ADMINISTRATIVO E OUTRAS MATÉRIAS DE DIREITO PÚBLICO
- DÍVIDA ATIVA NÃO-TRIBUTÁRIA - MULTAS E DEMAIS SANÇÕES
AGRAVO INTERNO
AGRAVANTE : TELEFÔNICA BRASIL S.A
ADVOGADOS : THIAGO DRUMMOND DE PAULA LINS - RJ123483
PEDRO ACIOLI WERNER - RJ166030
DANIEL SANTOS BANHO - RJ169942
Documento eletrônico VDA49656596 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 19/08/2025 00:29:42
Código de Controle do Documento: da8e6c65-6deb-49b0-81b6-194e15490553

YASMIN DA SILVEIRA FARIAS - RJ197142
ADRIANA ASTUTO PEREIRA - SP389401
AGRAVADO
: MUNICÍPIO DE BOTUCATU
ADVOGADOS : ALISSON RAFAEL FORTI QUESSADA - SP292684
THIAGO DOS SANTOS DIAS - SP358990
TERMO
A PRIMEIRA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
, por unanimidade, decidiu negar provimento ao recurso, nos termos
12/08/2025
18/08/2025
do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Benedito Gonçalves, Sérgio Kukina, Regina Helena Costa e
Paulo Sérgio Domingues votaram com o Sr. Ministro Relator. Presidiu o julgamento o Sr.
Ministro Sérgio Kukina.

Brasília, 18 de agosto de 2025
Documento eletrônico VDA49656596 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 19/08/2025 00:29:42
Código de Controle do Documento: da8e6c65-6deb-49b0-81b6-194e15490553